Tribunal: TCU
Processo: 029.420/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1093/2022-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e o Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d" do RITCU c/c o enunciado da Súmula TCU 145, ACORDAM em promover o apostilamento dos itens 9 e 9.2 do Acórdão 16658/2021-TCU-Primeira Câmara , conforme os pareceres emitidos nos autos. Item 9 do Acórdão 16658/2021-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "9. Acórdão: VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e o Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social, que tinha por objeto a "Concessão de Apoio Financeiro ao Projeto 2o Festival de Música Popular de Ceilândia". Leia-se: "9. Acórdão: VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 700445 (Siafi 638052), firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e o Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social, que tinha por objeto a "Concessão de Apoio Financeiro ao Projeto 2o Festival de Música Popular de Ceilândia". Item 9.2 do Acórdão 16658/2021-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "9.2. julgar irregulares as contas do Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social e do Aridelson Sebastião de Almeida e condená-los ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional da Cultura da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento:" Leia-se : "9.2. julgar irregulares as contas do Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social e de Aridelson Sebastião de Almeida e condená-los, solidariamente, ao recolhimento ao cofre do Fundo Nacional da Cultura, da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento:" 1. Processo TC- Processo 029.420/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aridelson Sebastião de Almeida (XXX.395.721-XX); Fausto Pereira da Rocha (XXX.109.611-XX) e Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social (02.560.332/0001-56). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.